Tribunal: TJSP
Processo: 1002301-42.2018.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo dos corréus. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que os corréus estão exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada. Supostos direitos

Ementa:
Apelação. Ação reivindicatória. Procedência, Inconformismo dos corréus. Descabimento. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que os corréus estão exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada. Supostos direitos decorrentes usucapião e benfeitorias não demonstrados. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados, ressalvada a Gratuidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002301-42.2018.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que são apelantes
MARIA DE JESUS DIAS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e JOSINO RODRIGUES
DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado SAVOY IMOBILIÁRIA
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002301-42.2018.8.26.0366 -Voto no 27822
2
Apelação n°:
1002301-42.2018.8.26.0366
Apelante (s):
Maria de Jesus Dias e outro
Apelado (s):
Savoy Imobiliária Construtora Ltda
Comarca:
Mongaguá 1a Vara
1a Instância:
Proc. no: 1002301-42.2018.8.26.0366
Juiz (a):
Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman
Voto no
27.822
EMENTA. Apelação. Ação reivindicatória. Procedência,
Inconformismo dos corréus. Descabimento. Procedência
lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação
reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a
coisa reivindicanda; individualização do bem pretendido; e,
demonstração de que os corréus estão exercendo a posse
sobre a coisa de forma injusta. Propriedade comprovada.
Supostos direitos decorrentes usucapião e benfeitorias não
demonstrados.
Sentença
mantida
pelos
próprios
fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados,
ressalvada a Gratuidade. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 64/66,
cujo relatório se adota, que julgou procedente ação reivindicatória movida
por Savoy Imobiliária Construtora Ltda. em face de Maria de Jesus Dias e
Josino Rodrigues Silva.
Os
réus
pugnam
pela
reforma
da
sentença
sustentando seu descabimento pelas razões de fls. 68/73.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido
(fls. 76/82).
É o relatório.
Trata-se de ação proposta por Savoy Imobiliária
Construtora Ltda. em face de Maria de Jesus Dias e Josino Rodrigues
Silva com o fim de reivindicar área da qual alega ser proprietário sem
posse, sito no lote 27 da quadra 17 do loteamento Parque Balneário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002301-42.2018.8.26.0366 -Voto no 27822
3
Comodoro), que teria sido invadido pelos réus.
Os réus contestaram a demanda (fls. 31/35), opondo
a usucapião como matéria de defesa e requerendo indenização pelas
benfeitorias realizadas.
Sobreveio sentença de procedência para o fim de
restituir o autor no imóvel.
Da decisão, apelam os réus, alegando ter adquirido
de Silvio Rocha de Jesus, de boa fé e por meio de contrato de cessão, os
direitos possessórios de metade de um lote sob o no 27 da quadra 17, no
Balneário Comodoro pelo valor de R$7.500,00. Ainda, que após efetuar a
compra, deram início a construção efetuando gastos de aproximadamente
R$10.000,00 em materiais para construção (notas fiscais guardadas, não
havendo pagamento de mão de obra, executada pelo próprio Requerido).
Descabe qualquer alteração à r. sentença, cuja
procedência está lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação
reivindicatória:
1) a demonstração do domínio atual sobre a coisa
reivindicanda;
2) a individualização do bem pretendido; e,
3) demonstração de que os réus estão exercendo a
posse sobre a coisa de forma injusta.
O apelado demonstrou ser o legítimo proprietário do
bem (fl. 17), enquanto a fragilidade das provas produzidas pelos autores
não permite concluir pelo preenchimento dos requisitos da usucapião ou
introdução de benfeitorias no local.
Com feito, consoante bem fundamentou o i.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002301-42.2018.8.26.0366 -Voto no 27822
4
sentenciante: “[...] os réus não demonstraram o exercício de posse mansa,
pacífica e ininterrupta por tempo suficiente para caracterização da usucapião,
tampouco a introdução de benfeitorias no imóvel. Limitaram-se a juntar contrato
de cessão de direitos possessórios, insuficiente para obstar o êxito da pretensão
autoral.
A tese defensiva constitui na arguição de fato impeditivo e
modificativo do direito do autor, de sorte que era dos réus o ônus de produzir
provas a respeito de tais fatos, consoante distribuição estática do ônus probatório,
prevista no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ocorre que,
regularmente intimados a especificarem as provas que pretendiam produzir, os
réus não se manifestaram.
Assim, não tendo os réus se desincumbido a contento de
seu ônus probatório, a prova existente nos autos é francamente favorável ao autor,
posto suficientemente provada a propriedade do imóvel” (fl. 65).
Não há elementos que infirmem o direito de
propriedade do autor diante da ausência, de título para a posse dos
apelantes, sendo desprovida de força probante o documento apócrifo e
não datado acostado a fls. 38, desinteressando-se a parte requerida quanto
à decisão de fls. 59, que concedeu às partes prazo para a especificação de
provas e sua pertinência, conforme certidão de fl. 60.
Conforme
ensina
o
erudito
Desembargador
FRANCISCO EDUARDO LOUREIRO:
“Vale destacar que a expressão injustamente a possua,
para efeito reivindicatório, tem sentido mais abrangente do que para simples efeito
possessório. Nos termos do art. 1.200 do Código Civil, anteriormente comentado,
posse injusta, para efeito possessório, é marcada pelos vícios de origem da
violência, clandestinidade e precariedade. Já para o efeito reivindicatório, posse
injusta é aquela sem causa jurídica a justificá-la, sem um título, uma razão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002301-42.2018.8.26.0366 -Voto no 27822
5
permita ao possuidor manter consigo a posse de coisa alheia. Em outras palavras,
pode a posse não padecer dos vícios da violência, clandestinidade e precariedade e,
ainda assim, ser injusta para efeito reivindicatório. Basta que o possuidor não
tenha um título para sua posse” (in “Código Civil Comentado: doutrina e
jurisprudência”, Coord. CEZAR PELUSO, Ed. Manole, Barueri/SP, 2007,
pág. 1.044).
Desta forma, correta a solução dada à causa,
mantendo-se a r. sentença pelos próprios fundamentos.
Por fim, tendo em vista o desprovimento do recurso
dos corréus, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais
devidos ao patrono da parte autora para R$1.200,00, com a ressalva da
Gratuidade.
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando
a adequada interpretação à legislação invocada pelas partes,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator